Tribunal: TRF3
Processo: 5001099-82.2021.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
24/1327)

5001099-82.2021.4.03.6136

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001099-82.2021.4.03.6136

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: LETICIA MACIANO BARBOSA DA SILVA, L. M. B. D. S.

REPRESENTANTE: PATRICIA MACIANO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO RODRIGUES PEREIRA NEVES - SP421680-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS VIEIRA - SP408812-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: PATRICIA MACIANO BARBOSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO‐RECLUSÃO (ART. 80 DA LEI No 8.213/91). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.162/STJ. CRITÉRIO DA BAIXA RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO‐DE‐CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR AO TETO LEGAL. EXCESSO NÃO ÍNFIMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em ação previdenciária para concessão de auxílio‐reclusão. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Acórdão que deu provimento à apelação do INSS, reconhecendo a ausência do requisito da baixa renda e julgando improcedente a demanda. Recurso especial da parte autora. Devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, à luz do Tema 1.162 do STJ.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de juízo de retratação diante da tese firmada no Tema 1.162 do STJ, especificamente quanto à flexibilização do critério da baixa renda para concessão do auxílio‐reclusão no regime anterior à MP no 871/2019.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio‐reclusão exige, cumulativamente, qualidade de segurado, efetivo recolhimento à prisão, qualidade de dependente e baixa renda do instituidor, aferida pelo último salário‐de‐contribuição, nos termos do art. 201, IV, da CF, do art. 80 da Lei no 8.213/91 e do art. 116 do Decreto no 3.048/99.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o critério econômico incide exclusivamente sobre a renda do segurado preso, e não sobre a situação financeira dos dependentes.

5. Na data do recolhimento à prisão (19/02/2018), encontrava‐se vigente a Portaria do Ministério da Previdência Social no 16/2018, que fixava o limite máximo de renda para caracterização de baixa renda em R$ 1.319,18.

6. O Tema 1.162 do STJ admite a flexibilização do critério econômico apenas quando o excesso em relação ao limite legal for ínfimo, o que não se verifica quando a diferença supera patamar expressivo, superior a 50% do teto normativo.

7. Inexistente a excepcionalidade reconhecida pelo STJ, impõe‐se a manutenção do acórdão que afastou o enquadramento do segurado como de baixa renda.

IV. Dispositivo e tese

8. Em juízo de retratação, embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento:

O critério da baixa renda para concessão do auxílio‐reclusão deve ser aferido pelo último salário‐de‐contribuição do segurado recluso.

A flexibilização do critério econômico prevista no Tema 1.162 do STJ somente é admissível quando o excesso em relação ao limite legal for ínfimo.

Excedido de forma expressiva o teto legal vigente à época do recolhimento à prisão, é inviável a concessão do benefício.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, art. 80; Decreto no 3.048/1999, art. 116; CPC/1973, art. 535; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II; Portaria MPS no 08/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365; STF, RE no 486.413; STJ, Tema Repetitivo no 1.162.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001099-82.2021.4.03.6136

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: LETICIA MACIANO BARBOSA DA SILVA, L. M. B. D. S.

REPRESENTANTE: PATRICIA MACIANO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO RODRIGUES PEREIRA NEVES - SP421680-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS VIEIRA - SP408812-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: PATRICIA MACIANO BARBOSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Cuida-se de processo devolvido a esta Oitava Turma pela Vice-Presidência desta Corte, com vistas à possível retratação, em razão de Recurso Especial interposto pela parte autora, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo de retratação na espécie, à luz do leading case.

A parte autora propôs ação em face do INSS, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, que foi julgado improcedente. Sobreveio sentença monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença.

Inconformada a parte autora interpôs agravo interno sustentando que a renda do segurado é inferior ao limite legal, que faz jus ao benefício pleiteado.

Foi proferida decisão colegiada negando provimento ao agravo, reconhecendo a ausência da baixa renda e julgando improcedente o pedido.

Inconformada, a parte autora interpôs embargos de declaração que foram rejeitados e por fim recurso especial pugnando pela aplicação do Tema 1.162, sendo remetido a esta Relatoria para verificar a pertinência de proceder em juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico em juízo de admissibilidade que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 535 do CPC de 1973 (artigo 1.022 do CPC atual), somente têm cabimento nos casos de obscuridade, u contradição, omissão ou erro material.

Na espécie, cumpre reconhecer a omissão apontada no julgado, quanto a incidência do Tema 1162/STJ.

A controvérsia ora cinge‐se à verificação do preenchimento do requisito legal da baixa renda do segurado recluso para fins de concessão do benefício de auxílio‐reclusão, previsto no art. 80 da Lei no 8.213/91, no regime jurídico vigente à época do recolhimento prisional ocorrido em 19/02/2018.

É incontroverso nos autos que o instituidor ostentava qualidade de segurado na data da prisão; as autoras, filhas menores, possuem qualidade de dependentes, com dependência econômica presumida; houve efetivo recolhimento à prisão, devidamente comprovado.

A discussão restringe‐se, portanto, ao critério econômico, especificamente ao enquadramento do segurado como de baixa renda.

Nos termos do art. 201, IV, da Constituição Federal, do art. 80 da Lei no 8.213/91 e do art. 116 do Decreto no 3.048/99, a concessão do auxílio‐reclusão exige, cumulativamente: qualidade de segurado do instituidor; efetivo recolhimento à prisão; qualidade de dependente dos beneficiários; baixa renda do segurado, aferida pelo último salário‐de‐contribuição.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os REs no 587.365 e no 486.413, consolidou entendimento de que o critério econômico deve incidir exclusivamente sobre a renda do segurado preso, e não sobre a situação financeira de seus dependentes.

Na data do recolhimento à prisão (19/02/2018), encontrava‐se vigente a Portaria do Ministério da Previdência Social no 16/2018, que fixava o limite máximo de renda para caracterização de baixa renda em R$ 1.319,18.

Conforme extrato do CNIS juntado aos autos a remuneração do segurado no mês (03/2018) foi de R$ 2.111,11, no mês do encarceramento (02/2018) foi de R$ 1.337,47; no mês imediatamente anterior (01/2018), auferiu R$ 2.103,66.

Tais valores superam significativamente o teto legal vigente à época, afastando o enquadramento do segurado como de baixa renda.

O art. 116 do Decreto no 3.048/99 é expresso ao estabelecer que o parâmetro deve ser o último salário‐de‐contribuição, não havendo respaldo legal para adoção de média remuneratória, renda histórica ou eventual mitigação baseada exclusivamente em critérios subjetivos de vulnerabilidade social.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.162, firmou a tese, que (i) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Todavia, tal compreensão não aproveita aos autores no presente caso.

A diferença entre o limite legal (R$ 1.319,18) e o último salário‐de‐contribuição do segurado (R$ 2.111,11) corresponde a valor expressivo, superior a 50% do teto normativo, não podendo ser considerada irrisória ou residual.

Assim, não se configura a excepcionalidade reconhecida pelo STJ, sob pena de esvaziamento do critério objetivo estabelecido pelo legislador e afronta aos princípios da legalidade, da seletividade e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Assim, acolho os embargos de declaração oposto pelo INSS para esclarecer a omissão, mantendo o v. acórdão.

Diante do exposto, em juízo de retratação, acolho os embargos de declaração opostos pelo INSS para sanar a omissão apontada, mantendo no mais o v. acórdão.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO‐RECLUSÃO (ART. 80 DA LEI No 8.213/91). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.162/STJ. CRITÉRIO DA BAIXA RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO‐DE‐CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR AO TETO LEGAL. EXCESSO NÃO ÍNFIMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em ação previdenciária para concessão de auxílio‐reclusão. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Acórdão que deu provimento à apelação do INSS, reconhecendo a ausência do requisito da baixa renda e julgando improcedente a demanda. Recurso especial da parte autora. Devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, à luz do Tema 1.162 do STJ.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de juízo de retratação diante da tese firmada no Tema 1.162 do STJ, especificamente quanto à flexibilização do critério da baixa renda para concessão do auxílio‐reclusão no regime anterior à MP no 871/2019.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio‐reclusão exige, cumulativamente, qualidade de segurado, efetivo recolhimento à prisão, qualidade de dependente e baixa renda do instituidor, aferida pelo último salário‐de‐contribuição, nos termos do art. 201, IV, da CF, do art. 80 da Lei no 8.213/91 e do art. 116 do Decreto no 3.048/99.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o critério econômico incide exclusivamente sobre a renda do segurado preso, e não sobre a situação financeira dos dependentes.

5. Na data do recolhimento à prisão (19/02/2018), encontrava‐se vigente a Portaria do Ministério da Previdência Social no 16/2018, que fixava o limite máximo de renda para caracterização de baixa renda em R$ 1.319,18.

6. O Tema 1.162 do STJ admite a flexibilização do critério econômico apenas quando o excesso em relação ao limite legal for ínfimo, o que não se verifica quando a diferença supera patamar expressivo, superior a 50% do teto normativo.

7. Inexistente a excepcionalidade reconhecida pelo STJ, impõe‐se a manutenção do acórdão que afastou o enquadramento do segurado como de baixa renda.

IV. Dispositivo e tese

8. Em juízo de retratação, embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento:

O critério da baixa renda para concessão do auxílio‐reclusão deve ser aferido pelo último salário‐de‐contribuição do segurado recluso.

A flexibilização do critério econômico prevista no Tema 1.162 do STJ somente é admissível quando o excesso em relação ao limite legal for ínfimo.

Excedido de forma expressiva o teto legal vigente à época do recolhimento à prisão, é inviável a concessão do benefício.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, art. 80; Decreto no 3.048/1999, art. 116; CPC/1973, art. 535; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II; Portaria MPS no 08/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365; STF, RE no 486.413; STJ, Tema Repetitivo no 1.162.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação, acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão